Tribunal: TJDFT
Processo: 0741853-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. NULIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição intercorrente trienal da pretensão executória no processo administrativo no 113.012614/2015, bem como, para declarar a nulidade do auto de infração no Y0001187120 e das consequências dele decorrentes.
2. Opostos embargos de declaração contra decisão que suspendeu o curso do feito até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência acerca do tema da prescrição intercorrente. Uma vez constatada que não se aplica ao caso a análise da prescrição intercorrente, não se justifica a suspensão do feito. Embargos declaratórios acolhidos.
3. Tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições contidas na Resolução no 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Resolução no 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente. No caso, o recorrido foi autuado em 07/08/2015 e notificado em 10/08/2015 (ID 14391535 - Pág. 7), sendo inaplicável a mencionada regra acerca da prescrição intercorrente.
4. Verifica-se dos autos que o recorrido, no momento da abordagem, recusou-se a realizar o teste de alcoolemia. Entretanto, o auto de constatação anexo ao processo administrativo está em nome e dados diversos do recorrido. Assim, tendo em vista que não há comprovação por qualquer meio de prova no auto de infração que cumpra com a exigência legal para a constatação do estado de embriaguez do recorrido, o simples auto de infração informando a recusa na realização do teste do etilômetro mostra-se insuficiente para caracterizar a infração descrita no art. 165 do CTB c/c art. 277, § 2 o, conforme a lei vigente à época dos fatos.
5. Ademais, acerca de nulidades no auto de infração o CTB prevê no artigo 281, parágrafo único, I, que este será arquivado e seu registro julgado insubsistente, se for considerado inconsistente ou irregular, enquadrando-se exatamente na hipótese dos autos, pois cabe à autoridade de trânsito o correto preenchimento do auto de infração.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. DECISÃO REVOGADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.